Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERCEIRO INTERESSADO. IMÓVEIS DE ENDEREÇOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pela agravada, nos autos do cumprimento de sentença, para determinar a desocupação do imóvel pelos invasores.
2. A alegação de que o terreno do recorrente, objeto de reintegração de posse, é diverso daquele constante do mandado, não foi devidamente comprovada.
3. Ao contrário, o contrato de compra e venda tem como vendedora uma das partes demandadas no cumprimento de sentença de origem, que por sua vez apresentou oposição quanto ao imóvel em questão para justificar sua ocupação.
4. Recurso conhecido e desprovido.